Tribunal: TJMT
Processo: 0002545-74.2015.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002545-74.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS LOPES - CPF: 025.928.401-76 (APELANTE), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002545-74.2015.8.11.0086

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLÊNCIA ENTREGA DO VEÍCULO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SALDO REMANESCENTE APÓS A VENDA DO VEÍCULO - COBRANÇA LÍCITA - EXIGIBILIDADE VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que reconheceu a exigibilidade da cobrança, porquanto, apesar de o veículo ter sido entregue, havia saldo remanescente a ser quitado, em razão da inadimplência das prestações contratuais.

Como consequência lógica da licitude da cobrança, a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito se mostra adequada ao exercício regular de direito da ré e, portanto, não há situação geradora de danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002545-74.2015.8.11.0086

Apelação nº 0002545-74.2015.8.11.0086

Apelante
: Wesley dos Santos Lopes

Apelado:
BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento

2ª Vara da Comarca de Nova Mutum

RELATÓRIO

Apelação de
Wesley dos Santos Lopes
.

Ação
: Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Revisão de Cláusulas Contratuais e Indenização por Danos Morais, que o apelante move em desfavor do apelado.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para afastar a cobrança de comissão de permanência (12%), da tarifa de registro do contrato (R$ 217,17) e dos serviços de terceiros (R$ 3.080,68), que deverão ser descontados do débito remanescente. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 61227953): Suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, do indeferimento de produção de provas documental e pericial.

Alega que não tem acesso a documentos que estão em posse da instituição financeira, que seriam determinantes ao julgamento do caso.

No mérito, assevera que é caso de reforma da sentença no ponto em que indeferiu os pedidos de inexigibilidade do saldo remanescente e de indenização por danos morais.

Afirma que a ré não apresentou documentos que comprovem a realização de leilão e/ou venda do bem a terceiros, nem mesmo que assegurem o valor a que o bem foi vendido.

Defende que não restou demonstrado como ocorreu a amortização do valor da venda do veículo nas parcelas inadimplentes.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem, para produção de provas ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, para reconhecer a inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 61227957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002545-74.2015.8.11.0086

Apelação nº
0002545-74.2015.8.11.0086

Apelante
: Wesley dos Santos Lopes

Apelado:
BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento

2ª Vara da Comarca de Nova Mutum

VOTO

Apelação de
Wesley dos Santos Lopes
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Revisão de Cláusulas Contratuais e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de

BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento
, para afastar a cobrança de comissão de permanência (12%), da tarifa de registro do contrato (R$ 217,17) e dos serviços de terceiros (R$ 3.080,68), que deverão ser descontados do débito remanescente. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A
preliminar
de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

O apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Afirma que é imprescindível a produção de prova documental e pericial.

No entanto, verifica-se que houve intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir (Id. 61227498), ao que se manifestou o autor e requereu apenas apresentação de planilha de parcelas vencidas e vincendas e realização de perícia contábil sobre os valores pagos (Id. 61227950).

Assim, ao que se percebe, há inovação recursal com relação aos pedidos de apresentação de documentação relativa à venda do veículo.

Dessa forma, nota-se que a matéria não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Assim, não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa,
rejeita-se a preliminar.

Passa-se à análise do mérito.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a inexigibilidade do débito e condenar a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A lide objetiva a revisão do contrato de financiamento, formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 241010225 / 310926040, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes em 20.08.2010, para aquisição do veículo
Ford Fiesta Hatch Flex
, no valor de R$ 39.747,39, a ser pago em 60 prestações mensais de R$ 994,84 (Id. 61227488).

Posteriormente, o autor entregou o veículo à ré e as partes firmaram “
Termo de entrega amigável e confissão de dívida
” (Id. 61227489), em que ficou estabelecido que a instituição financeira realizaria a venda do bem e utilizaria o valor obtido para amortizar o saldo devedor, bem assim consta do documento que o autor deve realizar o pagamento do montante remanescente.

A sentença reconheceu a exigibilidade de cobrança do saldo remanescente e afastou o pedido de condenação por danos morais, ao argumento de que a cobrança é lícita, porquanto, apesar de ter entregado o veículo à ré, o autor estava inadimplente com as prestações contratuais.

Do exame, verifica-se que, em razão da inadimplência da parte autora, houve a entrega do veículo para a instituição financeira e no próprio documento firmado entre as partes, consta a obrigação de quitação do saldo devedor de modo que é caso de manter a sentença, porque ainda que tenha sido entregue o veículo, houve saldo remanescente a ser pago pelo autor.

Assim, como consequência lógica da licitude da cobrança, a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito se mostra adequada ao exercício regular de direito da ré e, portanto, não há situação geradora de danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), é lícito a inscrição em órgão de proteção ao crédito e, portanto, inexiste dano moral suscetível de reparação civil.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, AP 0007130-84.2013.8.11.0040,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, e mantém-se a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021